Tribunal: STF
Processo: Rcl 81979
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por CJS Gestão e Administração Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região - TRT12 no Processo ATOrd 0001576-37.2024.5.12.0031, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que :



    [...] foi alvo de ação fiscal conduzida pelo MTE, cujo desfecho foi a lavratura de auto de infração sob o argumento de que haveria fraude à relação de emprego por meio da contratação de prestadores de serviço pessoa jurídica (os chamados 'PJs') (doc. 2 – pág 14). 



    2. Diante disso, foram imputadas à empresa obrigações tributárias e previdenciárias, além da imposição de multa administrativa — com base exclusivamente na presunção de existência de vínculo empregatício. (doc. 1, p. 1). 



    Sustenta, ainda, que:



    [...] o i. Auditor entendeu que a empresa, supostamente, estaria praticando uma terceirização ilícita de suas atividades, descumprindo os preceitos encontrados no art. 41, caput, da CLT. 



    [...] 6. Ou seja, o MTE entendeu que a CJS escondia vínculo trabalhista por trás de uma sociedade e a autuou, com fundamento na legislação trabalhista, por eventuais delitos cometidos. 



    7. Ocorre que os autos administrativos estão diretamente abrangidos pela decisão proferida no ARE 1532603, pelo Min. Gilmar Mendes, que determinou a suspensão nacional de processos e procedimentos administrativos [...] (doc. 1, p. 2). 



    Segundo aduz, o Juízo de origem:



    entendeu que a ação trabalhista poderia prosseguir porque envolveria "peculiaridades fáticas" que a afastariam do Tema 1389 — quando, na verdade, trata-se exatamente da mesma controvérsia jurídica: reconhecimento de vínculo empregatício com base em contratos civis, sob alegação de fraude. 



    11. Ora, não cabe ao juízo reclamado fazer distinção ou juízo de compatibilidade com a tese fixada pela Corte Suprema: o reconhecimento da repercussão geral impõe o sobrestamento imediato, como fixado pelo Ministro Gilmar Mendes. 



    12. Ao manter o trâmite da ação, o juízo da 2ª Vara usurpou competência desta Corte para uniformizar o entendimento jurídico-constitucional e afrontou diretamente decisão dotada de força vinculante e eficácia erga omnes.” (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito a:



    procedência da presente reclamação, com o reconhecimento da violação à autoridade da decisão proferida no ARE 1532603, bem como os efeitos dos Autos de Infração n. 14152.052093/2024-12 e n. 14152.072599/2024-30 (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de vínculo empregatício em casos de prestação de serviços intermediada por pessoa jurídica (“pejotização”), proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é a decisão do TRT12, que rejeitou o pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante, mantendo a audiência para a data designada anteriormente:



    [...] 1. Omissão. Sobrestamento do feito A embargante sustenta que o presente feito deve ser sobrestado, diante da determinação do Ministro do e. STF Gilmar Mendes nos autos do ARE 1532603, no qual determinou a suspensão de todos os processos que tratam sobre a “pejotização” e as novas formas de contratação. 



    Não acolho.



    [...] Portanto, sempre que o litígio em processos trabalhistas na fase de conhecimento ainda não julgados/sentenciados, versar sobre discussão de:  (a) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; (b) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e  (c) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil/vínculo de emprego, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante,  o feito deve ser sobrestado no estado em que se encontra até o julgamento do ARE 1532603 RG/PR. 



    No caso dos presentes autos a embargante pretende a declaração de nulidade de autos de infração decorrente da atuação fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego que teria constatado que a embargante admitiu e manteve empregados sem o devido registro de seus contratos de trabalho, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses ventiladas na decisão que determinou o sobrestamento dos feitos. Assim, rejeito o pedido de sobrestamento do feito com base na decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1532603 RG/PR. (doc. 3, pp. 136 e 138).



    Noto que o auto de infração em discussão na Justiça do Trabalho inequivocamente trata da matéria de “pejotização”, conforme consta em seu histórico:



    Na inspeção no ambiente de trabalho, conversando com os trabalhadores, fui informado de que a empresa os contratou e os colocou como sócios da empresa, com cota de 1% para cada um, evitando o registro dos empregados. (doc. 3, p. 14)



    Como mencionado, a reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da ação anulatória dos autos de infração até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT12.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator